Tribunal: TJSP
Processo: 1504765-57.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO POR PROCEDÊNCIA NACIONAL PERPETRADOS ATRAVÉS DE REDE SOCIAL – ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM – PRETENDE O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELINEADA NOS AUTOS – AUTORIA INCONTROVERSA – RECORRIDO QUE, UTILIZANDO PERFIL FALSO DO QUAL TINHA INEGÁVEL ACESSO, PUBLICOU NO FACEBOOK DUAS MENSAGENS DE CUNHO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO POR PROCEDÊNCIA NACIONAL PERPETRADOS ATRAVÉS DE REDE SOCIAL – ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM – PRETENDE O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELINEADA NOS AUTOS – AUTORIA INCONTROVERSA – RECORRIDO QUE, UTILIZANDO PERFIL FALSO DO QUAL TINHA INEGÁVEL ACESSO, PUBLICOU NO FACEBOOK DUAS MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO E XENOFÓBICO EM RELAÇÃO AO POVO NORDESTINO – PROVAS SEGURAS E INCRIMINADORAS – CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – APENAMENTO MÍNIMO, COM ELEIÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.